Tribunal: TJDFT
Processo: 0732001-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732001-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA DE FATIMA PRATES MENDES AGRAVADO: TARCIO LEON FREITAS ESPINOSA D E S P A C H O Intime-se a agravante para que se manifeste sobre a certidão referida no ID 31065193 (devolução, sem cumprimento, do mandado de intimação do agravado, por não residir no local), no prazo de 05 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator